Tribunal: TJDFT
Processo: 0707096-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. FÍSTULA RETOVAGINAL. CAUSA NÃO IMPUTÁVEL AO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RECURSO IMPROVIDO.
1. De acordo com a prova dos autos, restou demonstrado que a fístula retovaginal diagnosticada na autora após a realização de parto normal não decorreu de nenhuma falha técnica ou assistencial por parte dos agentes de saúde do Distrito Federal. Registre-se que as intercorrências ocorridas durante parto – distorcia de ombros do bebê e laceração perineal de 3o grau – foram adequadamente tratadas, assim como, posteriormente, a fístula retovaginal. Diante disso, não se pode imputar ao Distrito Federal qualquer ato ilícito indenizável, motivo pelo qual não prospera a pretensão reparatória.
2. Recurso conhecido e desprovido.